Tribunal: TJMT
Processo: 1016198-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016198-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), NILSON LUIZ BECKER - CPF: 378.080.791-20 (AGRAVANTE), ROZIMAR KONANZ BECKER - CPF: 384.824.871-91 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA GOOD SIGHT LTDA - CNPJ: 00.651.772/0001-93 (AGRAVADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016198-20.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA AUTORA - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016198-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON LUIZ BECKER, ROZIMAR KONANZ BECKER

AGRAVADO: AGROPECUARIA GOOD SIGHT LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NILSON LUIZ BECKER e ROZIMAR KONANZ BECKER
, contra decisão que na Ação de Manutenção de Posse movida por
AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA.,
deferiu liminar de reintegração de posse buscada pela autora, ora agravada.

Aduzem que a agravada promove a presente ação em que sustenta que na data de 22-03-2017, adquiriu por meio de compromisso de compra e venda de bem imóvel, do Sr.Gilberto Luiz de Rezende e Regina Célia Logrado Zaher, a área rural de 8.000 hectares, assim composta: área total da matrícula 10.
929 (2.563,65 ha)
e
5.437ha
da matrícula 15.670 do CRI local, cujo imóvel teria sido esbulhado no mês de maio deste ano pelos agravantes.

Afirmam que são os verdadeiros proprietários e possuidores da área de aproximadamente 1.400hectares, formada por três matrículas distintas, desmembradas da área maior objeto da
Matrícula no 15.670, como se comprova por meio das Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Rondonópolis, no livro no 188
, fls. 168/172vo e 158/162vo, do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia.

Dizem que as áreas foram adquiridas de
João de Freitas Queiroz
, no ano de 2015, como também do Sr. Antônio Romero Filho,
transferidas por escritura pública outorgada por Lisangela Zamboni, Lisandra Zamboni, Lucindo Zamboni e Luciani Zamboni, anteriores legítimos proprietários das mesmas.

Aduzem que só não realizaram o registro da propriedade para o seu nome, porque os antigos proprietários não providenciaram de forma escorreita a registro do georreferenciamento das áreas adquiridas pelos Agravante. Contudo, as taxas inclusive as concernentes ao ITBI foram devidamente recolhidas ainda no ano de 2015.

Afirmam que sempre exerceram a posse da área, sem qualquer ameaça ao livre desempenho das suas atividades, inclusive porque cumprem a função social.

Atribuem a propositura da ação pela agravada à conduta do Sr. Gilberto Luiz de Rezende, conhecido na localidade por grilagem de terras que, de má-fé, alienou imóvel sobre o qual não tem propriedade, em favor da Agravada, isto no ano de 2017.

Sustentam a incorreção da liminar concedida em favor da agravada, porque deixou de sopesar o fato de que os imóveis não se encontram registrados em nome da Agravada, como fez constar da decisão; que no contrato de compra e venda celebrado entre o Sr. Gilberto Luiz de Rezende e a Agravada não obteve a anuência dos proprietários registrados na matrícula, o que leva a crer que as assinaturas são falsificadas, não declinou onde estaria demonstrada a posse sobre o imóvel e, ainda, teria deixado de se manifestar acerca do pedido de conexão com a Ação de Manutenção de Posse – autos no1000553 - 98.2020.8.11.0017, também em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de São Félix, movida pelos ora agravantes.

Aduzem que se a agravada sustenta a posse com base em arrendamento supostamente firmado com terceiro,
Sr. João Luiz
, deveria fazer prova do alegado. Contudo, não juntou documento capaz de comprovar o exercício de posse efetiva, mansa e pacífica sobre os Imóveis objeto da Ação de Manutenção de Posse originária.

Lado outro, afirmam que exerciam a posse mansa e pacífica dos imóveis, o que se comprova por meio das benfeitorias nas áreas objeto da Ação Possessória de origem, como a manutenção da linha de transmissão de energia elétrica; manutenção do funcionamento do poço artesiano; reforma e manutenção da sede da fazenda.

Dizem que os imóveis nunca foram ou sequer estiveram registrados em nome da Agravada ou de algum de seus proprietários e/ou representantes legais.

Sustentam o desacerto da decisão recorrida que deixou de designar audiência de justificação prévia, notadamente porque os agravantes também ajuizaram ação de manutenção de posse na qual fizeram pedido de prevenção e conexão dos processos a fim de impedir prolação de decisões conflitantes, o que igualmente justifica a concessão de liminar.

Postulam o provimento do recurso.

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do agravo (ID 56229983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da autora agravada Agropecuária Good Sight Ltda, do imóvel com aproximadamente 8.243,0221hectares, denominado Fazenda Mexicana, no Município de Luciara-MT.

A controvérsia cinge-se em verificar se é o caso de reforma do deferimento da liminar de reintegração de posse.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, na qual a
Agropecuária Good Sight
alega ser legítima possuidora de um imóvel rural denominado Fazenda Mexicana, com área de 8.243,0221hectares, adquirida por meio de contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com Regina Célia Logrado Zaher e Gilberto Luiz Rezende, em 22-03-2017, que teria sido objeto de esbulho pelos requeridos agravantes, em maio de 2020.

Pois bem. As razões do recurso e documentos apresentados
não
dão margem a reforma da decisão agravada.

Assim se diz, porque a decisão combatida consigna que a posse invocada pela autora agravada restou comprovada por meio do contrato em que recebeu a posse que somada ao dos antecessores é de 35 anos e os boletins de ocorrência que revelaram o esbulho.

Com efeito, de acordo com o Contrato de Compromisso de Compra e Venda, a então compradora, autora agravada, tomou a posse imediata do imóvel, isso em 22-03-2017 (ID 33467955 na origem).

Por sua vez, o Boletim de Ocorrência lavrado logo após o alegado esbulho (junho de 2020), relata que os agravantes requeridos chegaram na sede da fazenda e afirmaram que teriam comprado a área do senhor chamado Gilberto de Rezende e determinaram ao Sr. João Luiz Souza Fonseca, comodatário da autora, que colocasse suas coisas num canto da casa, além de terem retirado as placas de identificação da fazenda da agravada, o que é corroborado pelas fotos tiradas à época dos fatos e colacionadas pela parte autora agravada (id 33467964, 33467973, 33468641 na origem).

Ademais, consta no Auto de Constatação elaborado pelo Oficial de Justiça em 25-06-2020 (ID 34392446 na origem) que “
ao chegar a porteira que dá acesso à sede da fazenda constatou que estava fechada com corrente e cadeado e teve que improvisar para chegar a sede lá encontrou a Sra. Rozimar Konanz Becker, esposa do Sr. Nilson Luís Becker e irmão e a mesma informou que ela, seu marido, dois filhos e seu irmão se mudaram para aquela fazenda no início de junho e no local se encontrava o Sr. João, que inclusive tinha e cuidava de seu gado na fazenda e ”segundo a mesma, o Sr. Gilberto havia deixado o Sr. João criar gado lá, pois devia dinheiro ao mesmo.”

Colhe-se, ainda, do referido auto de constatação, por meio de informação da própria

agravante
ROZIMAR,
a afirmação de

que apesar de terem adquirido o imóvel há cinco anos,

só haviam se “mudado” recentemente e que no ato da mudança, pediram para que o Sr. João Luiz se retirasse do local (em favor de quem a agravada aparentemente tem contrato de comodato) e levasse consigo o seu gado, o que foi prontamente atendido.

Assim, do contexto probatório até então produzido, conclui-se que a agravada comprovou que o imóvel é produtivo com pecuária de cria, além de que é objeto de contrato de comodato, cujo comodatário reside no local há cerca de quatro anos.

As arguições e a conclusão dada pela decisão singular, a princípio, não foram desconstituídas, mesmo porque a discussão trazida neste recurso desafia melhor comprovação, o que ocorrerá com a instrução processual, ocasião em que os requeridos poderão demonstrar, com a prova que apresentarem, se é mesmo o caso de não se reconhecer a posse invocada pela autora.

Naturalmente, se assim for, vale dizer, se com a instrução restar comprovada a falta de posse pela autora agravada, certamente que o juiz singular poderá revogar a decisão, máxime pelo caráter de provisoriedade que a acompanha.

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Nesse sentido, esta Câmara decidiu:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - PROVA EXCLUSIVA DO AUTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA DO RÉU - NÃO OCORRÊNCIA - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 927 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - INTENSA LITIGIOSIDADE SOBRE O IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR - ESBULHO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A audiência de justificação visa fornecer ao juiz elementos de cognição sumária para viabilizar a análise da liminar pretendida, sendo a prova exclusiva do autor, e ao réu é facultado o comparecimento, reperguntar às testemunhas e contraditá-las.

Não há cerceamento de defesa se o réu foi citado em tempo suficiente para participar da audiência e no ato exerceu suas prerrogativas.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 927 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser ratificada a liminar em ação de reintegração de posse, deferida em primeira instância.

Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o statu quo ante, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda."
(AI 125985/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

Assim, também:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS (ART. 561 DO NCPC) - DEFERIMENTO. 1. A liminar de reintegração de posse será deferida quando comprovados os requisitos do art. 561 do NCPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse. 2. Demonstrados os requisitos legais, deve a liminar ser concedida, independentemente de audiência de justificação, a qual deve ser reservada apenas para casos excepcionais - dúvidas quanto aos requisitos. 3. Provimento negado”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.001942-8/002, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/0016, publicação da súmula em 12/08/2016)

Ao que se evidencia, a prova inicial produzida autorizava mesmo o deferimento da liminar em favor da autora agravada. Lado outro, a prudência recomenda a manutenção da situação fática até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

Acentua-se que questões versadas pelos agravantes, acerca de domínio, regularidade ou não da aquisição do imóvel pela agravada, não dizem respeito a posse em si, além de que não foram objeto de análise na decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo
para manter a decisão impugnada que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da agravada Agropecuária Good Sight Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020